Tribunal: TJMT
Processo: 1025701-10.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025701-10.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), DEUZINETE DA SILVA LAMEU - CPF: 032.378.811-47 (EMBARGADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), E. F. D. S. F. - CPF: 071.320.951-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), DEUZINETE DA SILVA LAMEU - CPF: 032.378.811-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E. F. D. S. F. - CPF: 071.320.951-88 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – REQUISITOS DO ART. 1022 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. Embargos conhecidos, mas rejeitados.

(1) - O Tribunal não é órgão consultivo e, desde que o acórdão embargado se apresenta claro em relação ao que decidiu, não pode dar azo a pretensão trazida em sede de embargos de declaração onde está ausentes os predicados de omissão, contradição ou obscuridade. Declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, através da petição de ID: 46953454, contra o acordão de ID: 45519455, no julgamento da apelação cível de ID: 33143006, por este julgador, que negou provimento ao apelo requerido, confirmando a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro, 01.04.2017. Condenou ainda a vencida ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, art. 85, § 8o do CPC e majorou os honorários recursais.

Em resumo, a razões de ID: 46953454 alega: (i) omissão do julgado na analise da documentação. No que se refere à declaração do Hospital que a requerente teria passado em atendimento, onde este nega que autora tenha passado em atendimento na unidade, na data que consta do histórico médico juntado pela autora, dizendo que os documentos são falsos.

A embargada não ofereceu contra minuta aos embargos, certidão de ID: 51184993.

É o relatório.

Desembargador
Sebastião de Moraes Filho

= r e l a t o r =

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, através da petição de ID: 46953454, contra o acordão de ID: 45519455, no julgamento da apelação cível de ID: 33143006, por este julgador, que negou provimento ao apelo requerido, confirmando a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro, 01.04.2017. Condenou ainda a vencida ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, art. 85, § 8o do NCPC. Houve a majoração dos honorários recursais.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara, que entendeu que, de rigor deveria ter sido oposto o necessário incidente e, neste aspecto, o CPC define a forma e o prazo. E, decorrido este, preclusa se apresenta qualquer manifestação neste sentido. Por outro lado, ficou consignado que é incontroverso o acidente e as lesões sofridos pelo embargado, Desta forma, temos que, em relação ao citado documento acoimado de falso pelo embargante, não foi sequer utilizado para quer o juiz, por outros aspectos, formasse seu livre convencimento.

O que pretende o embargante é rediscutir os seus argumentos recursais e novo posicionamento do mérito em relação ao acórdão embargado, o que foge do estrito tema que deve ser visto em sede de embargos de declaração.

A propósito, de alhures, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

‘O Tribunal não é órgão consultivo, nem os embargos declaratórios constituem meio processual idôneo para dirimir dúvidas do recorrente quanto à execução do acórdão embargado. (Apelação n. 9.057, Câmaras Cíveis Reunidas, relator desig. Des. CARLOS AVALLONE, Anais Forenses do Estado de Mato Grosso n. 47, pag. 409.

No mesmo sentido o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:

‘É defeso, no juízo dos embargos declaratórios, rever matéria clara e inequivocamente apreciada pela unanimidade dos juízes da decisão embargada. (Embargos Declaratórios na Apelação 1.696, Relator Des. NEWTON DORESTE BAPTISTA, Revista de Jurisprudência do TJRJ, 43/164)’.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020